Tribunal: TJMT
Processo: 1031007-35.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031007-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA - CPF: 018.721.801-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031007-35.2022.8.11.0003

APELANTE: LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ E EXTRATO DE CONSULTA AO INFOSEG QUE COMPROVA A AUSÊNCIA DE CNH, ALIADOS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre o desacerto da decisão, pois ausente qualquer justificativa a impugnar os fundamentos lançados na sentença e, por isso, infringir ao princípio da dialeticidade, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dá-se o regular prosseguimento para análise meritória.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do Termo de Constatação Etílica que comprovou sinais de embriaguez, corroborado pelos testemunhos dos policiais e a confissão do apelante, necessária a manutenção da condenação pelos delitos dos artigos 306 e 309, da Lei n. 9.503/97.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031007-35.2022.8.11.0003

APELANTE: LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou-o à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses, pela prática dos delitos tipificados no art. 306, §1º, inciso II e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70, do Código Penal (id. 180406188).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, alega que o réu manifestou interesse em recorrer (autodefesa) e, por assim ser,
“não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal”
. Requer a reanálise dos fatos e das provas, com o provimento do recurso para que o réu seja absolvido (id. 180406199).

O Ministério Público, nas contrarrazões, em preliminar, pleiteia o não conhecimento do recurso ante a infringência ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que
“ausente qualquer manifestação de inconformismo expressa, concreta e específica, torna-se de rigor o não conhecimento do recurso visando a reanálise de toda a matéria debatida na origem”
(id. 180406203).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 185890178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031007-35.2022.8.11.0003

APELANTE: LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública, embora não apresente qualquer justificativa ou fundamento nas razões recursais, afirmando, inclusive, não haver interesse recursal, pretende que o recurso seja provido para absolver o apelante LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA dos crimes do artigo 306, §1º, inciso II e artigo 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70, do Código Penal.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“FATO 01 – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE: Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 00h:05min, na via pública, notadamente na Avenida Goiânia, n° 994, Bairro Jardim Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LUIZ Guilherme da Cunha Almeida conduziu veículo automotor, qual seja um veículo Fiesta, de cor vermelha, placa NJW-2J13, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatado por sinais indiciativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN (vide laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 09/10)

FATO 02 – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO: Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, o denunciado LUIZ Guilherme da Cunha Almeida conduziu veículo automotor, qual seja um veículo Fiesta, de cor vermelha, placa NJW-2J13, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

HISTÓRICO DOS FATOS: Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção do seu veículo e passou a conduzir o seu automóvel pela via pública Avenida Goiânia, quando, então, veio a colidir contra um poste de energia elétrica.

Uma vez acionados por conta do acidente automobilístico, os policiais militares deslocaram-se até o local apontado, onde lograram êxito em abordar o acusado. No curso da abordagem policial, os agentes da lei ofertaram ao increpado a realização do teste de etilômetro, que por sua vez, se negou realizar o teste, razão pela qual, os agentes emitiram auto de constatação encartado aos autos às fls. 09/10, que bem confirma e comprova o estado de embriaguez do increpado àquela ocasião, porquanto apresentava ele “sonolência, odor etílico, ironia, dispersão, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, sob influência de álcool”.

Ainda no curso da diligência policial, os agentes da lei constataram que o acusado não possuía permissão ou habilitação para dirigir, razão pela qual fora preso em flagrante delito (...)”
(id. 180406164).

A denúncia foi recebida em 01/02/2023 (id. 180406165).

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui pelo auto de prisão em flagrante (id. 180404789), boletim de ocorrência (id. 180404790), termo de exibição e apreensão (id. 180404794), termo de constatação de embriaguez, onde restou caracterizada a embriaguez no acusado (id. 180404791), bem como, pelo extrato de consulta ao INFOSEG em anexo, que comprova a ausência de CNH do acusado (id. 180406189), além da prova testemunhal carreada aos autos e da confissão parcial apresentada pelo acusado em sede inquisitorial.

Conforme precedentes jurisprudenciais, nos casos em que não é possível a realização do teste de alcoolemia (bafômetro) ou de sangue, como na hipótese vertente, a prova da materialidade do crime de embriaguez na direção de veículo automotor pode ser suprida pelo exame clínico ou, mesmo, pela prova testemunhal, além de outros meios idôneos, como o termo de constatação etílica – o que foi devidamente atendido no presente caso (id. 180404791).

No mesmo sentido, é o seguinte precedente do STJ:
“a ausência de realização de exame de alcoolemia não induz à atipicidade do fato pelo não preenchimento de elemento objetivo do tipo (art. 306 da Lei 9.503/97), se de outra forma se puder comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor”
(STJ, RHC n. 26.432/MT).

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o apelante LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA confessou parcialmente a prática delitiva, oportunidade em que declarou:

“QUE, admite ter ingerido o equivalente a três ou quatro latinhas de cerveja e, já no trajeto para casa, foi desviar de um ciclista e veio a colidir contra um poste; QUE, não provocou lesão a ninguém e não conseguiu identificar o ciclista;”
(id. 180404796).

Em juízo, no entanto, o apelante permaneceu em silêncio.

Na fase inquisitorial foi ouvido o PM JHONNY DA SILVA COELHO, um dos responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, tendo afirmado:

“QUE, FAZIA PARTE DA GU/PM QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA EM TELA, ONDE NA AVENIDA GOIANIA, BAIRRO JARDIM PINDORAMA, DEPARAMOS COM O SR LUIS GUILHERME ALMEIDA AO LADO DE UM VEÍCULO FIESTA DE COR VERMELHA DE PLACA NJW-2J13, O QUAL ESTAVA COLIDIDO EM UM POSTE DE ENERGIA E, COM O IMPACTO DESTRUIU O POSTE E CAUSOU VÁRIAS AVARIAS NO VEÍCULO. INDAGAMOS LUIS GUILHERME SE ERA ELE QUE ESTAVA CONDUZINDO O VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE E ELE RESPONDEU QUE SIM, E QUE SÓ ACONTECEU O SINISTRO, POIS FOI DESVIAR DE UM CICLISTA, PERDENDO O CONTROLE PROVOCANDO O ACIDENTE. PERGUNTADO TAMBÉM SE POSSUÍA ALGUM FERIMENTO, DISSE QUE NÃO, SE POSSUÍA CNH, DISSE QUE NÃO, COMO ELE EXALAVA ODOR ETÍLICO, PERGUNTAMOS SE ELE HAVIA FEITO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, RESPONDEU QUE TOMOU CERCA DE 04 CERVEJAS. (...)”
(id. 180404793).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo PM JOSÉ FERNANDES CAVALCANTE, as quais foram devidamente ratificadas em juízo, tendo declarado, em síntese, que estavam em rondas na Av. Goiânia e se depararam com o Fiesta de cor vermelha batido no poste, ocasião em que perguntaram ao motorista se ele tinha ingerido bebida alcoólica e ele confirmou que sim, razão pela qual, fizeram a sua detenção e encaminharam para fazer a formalização da prisão.

Destarte, sobre as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, infere-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e uníssonos no sentido de confirmar que o apelante estava embriagado no momento da abordagem, e não possuía Carteira Nacional de Habilitação, situação confessada por ele.

Nesse sentido, é o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, observo que o édito condenatório encontra-se embasado em sólido conjunto probatório produzido nos autos, máxime pelas declarações dos policiais militares que narraram de forma coerente e segura o estado de embriaguez facilmente constatado, além da confissão parcial do apelante na fase inquisitorial, que narrou ter ingerido
“três ou quatro latinhas de cerveja”
, apesar de ter permanecido em silêncio em juízo.

Desse modo, uma vez demonstrado que o apelante conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que se refere à conduta descrita no art. 309,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano), para que haja a tipicidade da referida conduta, é necessária não apenas a demonstração da inaptidão do agente à condução do veículo, mas também a comprovação de que tal ação gerou dano concreto para a segurança viária, expondo a risco a incolumidade pública.

In casu
, o perigo de dano restou suficientemente comprovado, já que o acusado se encontrava embriagado e não possuía habilitação ou permissão para dirigir, tendo, inclusive, batido o veículo contra um poste, expondo a risco a segurança coletiva no trânsito.

Por conseguinte, tem-se o extrato de consulta ao INFOSEG que comprova a ausência de CNH do acusado (id. 180406189).

Assim, demonstrado que o apelante dirigiu embriagado, bem como que não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, na condução de um veículo, gerou perigo concreto de dano à sociedade, afasta-se a pretensa absolvição, sendo medida de rigor a manutenção da r. sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023